Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-34.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003718-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELOISA MENDES ROCHA - CPF: 942.527.422-34 (ADVOGADO), WILLIAM BARBOSA LIMA - CPF: 734.871.391-20 (AGRAVANTE), WEVERTON CARLOS LIMA TOMAZ - CPF: 021.517.891-28 (AGRAVANTE), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (AGRAVADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DA SEGURADA – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR DOENÇA PREEXISTENTE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO –
SÚMULA

609
STJ – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES – SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O DESLINDE DO FEITO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício.

Nos termos da norma estabelecida no
caput
do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando
"houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, requisitos presentes na hipótese.

Quanto à suspensão das parcelas vincendas, a probabilidade do direito vindicado evidencia-se diante da negativa de cobertura securitária em razão de doença preexistente, a qual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (
Súmula

609
), exige prova inequívoca da má-fé do segurado, o que não restou demonstrado pela seguradora agravada.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consubstancia-se no alto valor das parcelas em um contexto de hipossuficiência financeira, comprovada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003718-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: WILLIAM BARBOSA LIMA E OUTRO

AGRAVADOS: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILLIAM BARBOSA LIMA
e
outro
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº. 1004685-92.2021.8.11.0041, ajuizada em face da
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A
e
outro
,

que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consistente na suspensão

das parcelas do financiamento contratado pela falecida genitora dos agravantes, até o julgamento de mérito.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam que
“[...] a genitora dos agravantes em 09 de dezembro de 2023, que era segurada ora falecida, Célia Barbosa Lima, adquiriu junto a Gramarca Veiculos LTDA, um veículo automotor, marca Chevrolet, modelo Tracker 12 T A PR, ano de fabricação 2023, Modelo 2024, placa: SPE3G37, valor do bem R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais). Realizou o pagamento de entrada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porém o valor financiado foi de R$ 113.336,82 (cento e treze mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) em 48 (quarenta e oito) parcelas e o financiamento do veículo estava vinculado com um seguro prestamista, sendo ele já embutido em seu contrato sem ser possível finalizar o financiamento sem o pagamento em conjunto do seguro que já estava ali predeterminado”
(sic).

Dizem que
“A segurada realizou diversos pagamentos antecipados de seu financiamento, com objetivo de o finalizar o mais breve possível, mas foi internada no hospital no dia 31/03/2024 devido a um infarto agudo do miocárdio, conforme documentação médica anexa, sua condição foi deteriorando e se desdobrou em uma infinidade de problemas, mesmo lutando muito após quase trinta dias internada veio a óbito em 29/04/2024, pelas causas abaixo apontadas em seu prontuário médico”
(sic).

Asseveram que “
Após o falecimento, os agravantes entraram em contato com a empresa seguradora agravada para solicitar a cobertura do seguro prestamista e a quitação do bem, depois de alguns meses em análise receberam a resposta que não seria possível a cobertura do seguro pela existência de doenças preexistentes. O falecimento da segurada não se deu devido a qualquer doença preexistente, ela realizava exames periodicamente e além disso em momento algum foi solicitado qualquer exame antes da finalização do contrato, ela faleceu devido a um infarto que desencadeou diversos outros problemas o que no final levaram ao seu óbito e nada se relacionavam a uma doença anterior, está descrito no boletim médico que atestou seu falecimento, que o motivo de seu falecimento foi um choque séptico refratário que geralmente é causado por infecções bacterianas, ela também apresentou hipercalemia grave, que são níveis de potássio altos no sangue, que acabou evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, ficando claro que não existe qualquer nexo causal do óbito da segurada com doença anterior”
(sic).

Defendem que
“Os agravantes não dispoem de recursos suficientes para manter as parcelas do financiamento em dia e depois do falecimento de sua genitora foi necessário que eles dependessem da ajuda de familiares para realizar o pagamento para não correr o risco de perderem o bem, já que o pagamento era feito pela genitora com seu salário e agora quem precisa arcar são os agravantes. Foi necessário a propositura da ação para que o direito dos agravantes fosse concedido, já que a segurada não tinha qualquer doença preexistente e não foi exigido qualquer exame dela antes da assinatura do contrato, o direito dos agravantes é certo, com a ação foi então solicitada uma tutela de urgência para que a agravada BANCO GM S.A suspenda a cobrança das parcelas do financiamento até o final da ação, já que o pagamento do seguro prestamista é um direito certo e para que a parte agravante possa manter o bem sem necessitar pedir ajuda para familiares”
(sic).

Afiançam que
“O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, uma vez que, a não concessão da tutela de urgência para que as parcelas sejam suspensas até o fim do processo podem ensejar diversas dificuldades inclusive busca e apreensão por parte da agravada, já que como explicado acima, os agravantes são pessoas de pouca condição financeira e estão precisando de ajuda de outros para manter as parcelas do financiamento em dia, uma situação que não deveriam passar já que o direito deles é certo e a dívida já deveria estar coberta pelo seguro, a suspensão também evitaria qualquer debate sobre o valor que deve ser ressarcido de parcelas pagas no fim da ação, já que o seguro deve fornecer cobertura desde o falecimento da pessoa segurada. A probabilidade do direito também está mais do que clara já que tinha apólice de seguro ativa e não existia qualquer doença preexistente, pois a segurada era pessoa saudável que já tinha se curado de qualquer problema médico anterior e qualquer situação enfretada anteriormente por ela não tem qualquer nexo causal com seu falecimento, a seguradora não solicitou qualquer exame prévio, além da evidente boa-fé da segurada que pagava as parcelas do seu financiamento em dia e buscava sempre adiantar outras, a súmula 609 do STJ e os entendimentos jurisprudenciais são claros quando traram do assunto”
(sic).

Dispõem que “
Não existe qualquer indicio de má-fé por parte da segurada, já que qualquer doença que ela enfrentou no passado não existia mais em seu corpo no momento da contratação do seguro, como evidente na documentação médica anexada, a suspensão das parcelas é plausivel e baseada na incidência da súmula 609 do STJ, já que o direito ao pagamento do seguro é certo. Assim, requer com a devida vênia que este E. Tribunal tenha a sensibilidade que lhe é própria e defira o pedido de tutela de urgência para que a agravada Banco GM S.A promova a suspensão das parcelas do financiamento até o final da ação.”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam
“[...] deste Egrégio Tribunal de Justiça que acolha o presente agravo de instrumento, que seja conhecido com o seu integral provimento, para o fim de reformar a r. Decisão agravada com a consequente concessão de tutela de urgência para que sejam suspensas as parcelas do financiamento até o final da ação baseada na incidência da súmula 609 do STJ”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
deferida
em 07/03/2025, por esta Relatoria (Id. 269978894).

Contraminuta da parte agravada em Id. 275362367, pelo desprovimento do recurso e indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Preparo recursal não recolhido, em razão da parte agravante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 267643295.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na suspensão de parcelas vincendas do financiamento, vinculadas a coberturas de seguro prestamista, em razão do falecimento da segurada.

Colaciono a decisão do togado singular que ensejou a interposição do presente recurso.
Verbis
:

“[...] Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido,
não constato
uma plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza
unilateral
, cujo ânimo deve ser mais bem explanado, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

Ademais, relevo que a
liberdade contratual
deve ser exercida nos limites da função social do contrato, sendo que nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, em consonância ao caput e parágrafo único do art. 421 do Código Civil – CC.

Assim, considerando que as questões levantadas pelos requerentes são de natureza
complexa
, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, deve ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado,
dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC [...]”
(Id. 267582770).

Pois bem. Primeiramente, no que toca à impugnação à gratuidade de justiça questionado preliminarmente em sede contrarrecursal, o que é perfeitamente autorizado à luz do art. 100,
caput
, do CPC, destaco, desde logo, que não merece o almejado acolhimento.

Digo isso porque, com base nos documentos acostados aos autos, tanto na origem, quanto em sede recursal, é possível argumentar de forma sólida pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça em favor dos recorrentes.

Extrai-se dos autos que os mesmos apresentaram provas substanciais de sua hipossuficiência, conforme documentos que acompanham a inicial, que detalham seus rendimentos e demonstram a insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Outrossim, a discricionariedade do Magistrado desempenha um papel crucial na análise e concessão do benefício da gratuidade da justiça, refletindo a ponderação equilibrada entre as circunstâncias específicas de cada caso e os princípios fundamentais que regem o acesso à justiça.

Embora a legislação estabeleça critérios objetivos para a concessão do benefício, como a comprovação da hipossuficiência, cabe ao juiz avaliar criteriosamente as provas apresentadas e exercer seu poder discricionário para garantir que a justiça seja acessível a todos, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade econômica.

Nesse sentido, a decisão do Magistrado, ao deferir a gratuidade da justiça em favor da parte autora agravante, demonstra não apenas o cumprimento dos preceitos legais, mas também a sensibilidade para as nuances e particularidades do caso em questão.

Assim, considerando a robustez das provas apresentadas pelo mesmo em relação à sua hipossuficiência, bem como a fundamentação da decisão supra, é plenamente justificável e razoável a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em seu favor.

Ademais, incumbia à parte agravada demonstrar de forma suficiente a alteração ou a real situação econômico-financeira do beneficiário, apta a desconstituir a benesse outorgada.

No entanto, limitou-se a impugnar os benefícios sem nada comprovar, não cumprindo com seu ônus de desconstituir o direito dos autores/agravantes.

Dessa forma
rejeito
a impugnação à gratuidade de justiça, mantendo a benesse aos recorrentes.

Quanto ao mérito recursal, é cediço que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando o documento de Id. 267582781, verifica-se que a contratante pagou por uma condição chamada “Parcela Protegida Chevrolet”.

Em consulta ao site da Chevrolet
[1]
, verifico que a montadora define a condição como uma cobertura que garante
“[...]

a
quitação de todas as parcelas a vencer do financiamento
, tendo como limite o valor máximo de R$ 200.000 para clientes de até 52 anos no momento da adesão e de até R$ 150.000 para clientes acima 52 anos no momento da adesão”
(destaquei).

Ademais, a negativa de cobertura pela seguradora teve como justificativa:

“Reportamo-nos ao pedido de indenização por Morte da segurada em referência. A respeito, cumpre-nos esclarecer que não encontra, o evento, amparo de cobertura securitária. Após análise da documentação apresentada, constatamos que a causa morte está diretamente ligada ao Risco Excluído, conforme condições gerais do seguro, o qual descrevemos abaix:

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1. Estão expressamente excluidos, os eventos ocorridos em consequência, direta ou indireta de e/ou relacionados a:

c) doenças e acidentes preexistentes, assim entendido: estados mórbidos e doenças contraídas anteriormente à contratação do seguro, de conhecimento do Segurado e não declaradas no ato da contratação, bem como os acidente sofridos pelo Segurado antes da contratação do seguro;

Pelo exposto, impossibilitados de efetuarmos o pagamento da indenização pleiteada, estamos encerrando o processo em nossos registros.

Nos colocamos à disposição para esclarecimentos eventualmente necessários.

Atenciosamente, MetLife Brasil.”

É imperioso ressaltar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente, é imprescindível a comprovação da má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ, a qual preconiza:

“
Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

No caso em análise, a seguradora recorrida não logrou demonstrar, de plano, que a segurada omitiu dolosamente seu estado de saúde no momento da contratação, sendo necessária a devida instrução probatória para a verificação dessa alegação.

Portanto, afigura-se prudente a suspensão das parcelas do financiamento, até o deslinde do feito, especialmente levando-se em conta o elevado valor das prestações em curso, na ordem de R$3.862,52 (três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme faz prova o contrato juntado no Id. 267582781.

Ressalta-se que a medida posta não é irreversível, de modo que se ao final, acaso sagre vencedora na demanda, poderá a seguradora cobrar integralmente as prestações suspensas, com devidas correções.

Guardadas as devidas proporções dos casos, este é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA
– PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – SEM COMPROVAÇÃO –
LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINAIS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO CDC AUTOMÁTICO E DO ANDAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA PROMOVIDA EM FACE DO AGRAVADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Pela Inteligência da Súmula 309 do STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, ou quando não demonstrada a má-fé do segurado.

2. In casu, considerando a posição de vulnerabilidade do Agravado e a comprovação da contratação de seguro prestamista pela segurada falecida, a manutenção da cobrança da operação de crédito ROTATIVO CDC AUTOMÁTICO e do andamento da ação promovida pelo Agravante em face do Agravado, não prescinde da comprovação de que a doença que vitimou a segurada era preexistente à contratação do seguro, o que não foi sequer ventilado nas razões do presente agravo; razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida ante a probabilidade do direito do Agravado, o que será analisado pelo Juiz do feito no mérito do julgamento da ação.

3. Não observei nas razões do presente agravo, qualquer esclarecimento por parte do Agravante acerca dos contratos debatidos nos autos de origem, mormente no que diz respeito à negativa de cobertura do seguro prestamista contratado pela segurada falecida, uma vez que a tese do agravo gira em torno da ausência de fundamentos para a concessão e manutenção de tutela de urgência.

4. Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

5. Recurso desprovido.”
(N.U 1018301-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (Destaquei)

No mesmo trilhar caminha a jurisprudência pátria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA -
SEGURO PRESTAMISTA - COBRANÇA - Ação de cobrança de indenização securitária - Deferimento do pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de mútuo, até o deslinde da questão - Admissibilidade - Art. 300 do CPC- Probabilidade do direito do agravado - Risco de dano irreparável ou de difícil reparação - Recusa da segurada fundada em doença preexistente que deve ser analisada a luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - Reversibilidade da medida
- Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AI: 22231448720208260000 SP 2223144-87.2020 .8.26.0000, Relator.: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 21/01/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS REFERENTE A VEÍCULO FINANCIADO EM RAZÃO DE CONTRATO DE SEGURO POR EVENTO MORTE. DECISÃO ESCORREITA.
CONTRATO DE SEGURO LEGITIMO E VÁLIDO. MORTE DO SEGURADO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO QUE PASSA A SER DA SEGURADORA E NÃO DA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – A Agravada socorreu-se do Judiciário com pedido de tutela de urgência, uma vez que seu marido havia celebrado contrato de seguro com uma das Requeridas, salvaguardando o contrato de financiamento com a cobertura em razão do evento morte. Vindo seu esposo a falecer a Agravada pretendeu de imediato ter a suspensão das cobranças referentes às parcelas de financiamento do veículo, o que fora de pronto atendido pelo Juízo de Piso em tutela sumária. II - Não pairam dúvidas acerca da probabilidade do seu direito, em razão do contrato acostado, bem como da comprovada morte de seu esposo. Também restou demonstrado o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, haja vista que estava a Agravada sofrendo a cobrança dos valores referentes às parcelas do financiamento referentes aos meses subsequentes à morte do contratante.
III - Por obvio que a instituição financeira não permanecerá sem perceber os valores que lhe cabem, mas isto já não nos parece mais uma obrigação com a qual deve arcar a Agravada, mas sim a seguradora contratada.”
(TJ-PA 08001871320208140000, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/03/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

Ademais, convém consignar também que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado no sentido de que, em demandas dessa natureza, deve prevalecer a máxima da proteção ao consumidor e do equilíbrio contratual, principalmente quando a parte demandante se encontra em situação de vulnerabilidade frente a grandes instituições financeiras e seguradoras.

Portanto, diante da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, entendo por necessária a reforma da decisão agravada, tendo em vista que os agravantes demonstraram suficientemente, para esta fase processual, a probabilidade do seu direito, além de haver fundado receio de dano grave e irreparável, em face do considerável valor das parcelas a serem suportadas pelos agravantes em um contexto de hipossuficiência financeira comprovada nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, ratificando a tutela recursal de Id. 269978894, reformar a decisão agravada e determinar
a suspensão imediata das parcelas vincendas do contrato em discussão, até o deslinde do feito.

É como voto.

[1]

https://www.chevroletsf.com.br/pt-br/inicio/seguros.html#chevrolet-plus

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025